Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711602-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. IPVA. PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES - SNG. INSUFICIÊNCIA AO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS AJUSTADOS. 1. Alegada, pelo autor, a prescrição do crédito tributário, incumbe a ele o ônus de provar a ocorrência da prejudicial de mérito, ante a natureza indisponível do direito litigioso, sobre o qual não incide a confissão ficta, na hipótese de ausência de impugnação específica do réu. 2. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência dos artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985. 3. A baixa da alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não elide a responsabilidade tributária do credor fiduciário relativamente ao pagamento do IPVA, a menos que acompanhada da correlata comunicação ao órgão de trânsito. Precedentes deste e. TJDFT. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, pleiteando seja afastada a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios; c) artigo 341 do Código de Processo Civil, afirmando que o recorrido possui o ônus da impugnação específica, sendo presumidos verdadeiros as alegações não impugnadas, nos termos da referida norma, que não se confunde com a não aplicação dos efeitos da revelia. Sendo assim, necessário se faz que a reforma do v. acórdão combatido quanto ao fato de que o recorrido ratifica os argumentos trazidos na inicial, ao passo que não demonstrou, ainda que genericamente, a incongruência das razões do recorrente, no que tange a: (i) ocorrência de prescrição de parte dos débitos cobrados; e a (ii) ilegitimidade passiva em decorrência da baixa do gravame financeiro em momento anterior aos exercícios cobrados; d) artigos 156, inciso V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, em face do necessário reconhecimento da prescrição parcial dos créditos discutidos. Tece considerações sobre o tema 903 do STJ; e) artigo 134 do CTN, diante da ilegitimidade passiva do recorrente em razão da baixa do gravame em momento posterior aos exercícios em cobrança. Discorre sobre a aplicação do enunciado 585 da Súmula da Corte Superior. Articula que cancelamento de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), se anterior ao fato gerador, é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do credor fiduciário. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; f) artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367, 1.368-B, todos do Código Civil e 110 do Código Tributário Nacional, ante a impossibilidade de se reputar ao recorrente, na qualidade de credor fiduciário, a condição de sujeito passivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, tecendo considerações acerca da regra matriz do IPVA e o conceito de propriedade. Entende que o acórdão recorrido merece reforma ao atribuir a sujeição passiva à pessoa que não possui qualquer relação com a regra matriz de incidência prevista no artigo 155, inciso III, da CF (proprietário de veículo automotor), de modo a se determinar o afastamento das exigências fiscais de IPVA do recorrente. Pondera, ainda, acerca da invalidade da Lei Distrital no 7.431/85 em face de Lei Federal (CCB e CTN). Alternativamente, pede “seja reconhecida a invalidade do artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei Estadual no 7.431/85 do Distrito Federal, editado em vilipêndio ao disposto nos artigos 1.228, 1.361, 1.364 e 1.365 do Código Civil, artigos 110 e 124 do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se, portanto, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo dos débitos de IPVA combatidos na presente ação”. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 134 do CTN e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (RE 1355870- Tema 1.153), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028